Tribunal: TJDFT
Processo: 0705141-32.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. MORADIA DA FAMÍLIA. NÃO CONFIGURADA A PROPRIEDADE OU TRANSMISSÃO ONEROSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No regime de comunhão parcial de bens comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos dos arts. 1.658 e seguintes do Código Civil (CC).
2. A propriedade de bem imóvel, nos termos do art. 1.245 do CC, transfere-se entre vivos mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis.
3. Na hipótese, o acervo probatório não indica propriedade do imóvel nem a existência de direitos aquisitivos: o bem não deve ser objeto de partilha.
4. Recurso conhecido e não provido.